Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744685-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGHATA MORENA DE ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aghata Morena de Almeida Campos contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com base na Lei no 14.181/2021, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ela consistente em determinar a suspensão imediata dos descontos em folha e adiantamentos que ultrapassem trinta por cento (30%) da renda líquida. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 255706559). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator